Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714298-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI DE ABREU SILVA AGRAVADO: LEILO MASTER LTDA - ME DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora